Tribunal: STF
Processo: AR 1712
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Índices de correção monetária de contas vinculadas ao FGTS. Ausência de Direito Adquirido. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento à ação rescisória diante da ausência de violação a literal dispositivo de lei.



    2. O acórdão rescindendo encontra-se alinhado à jurisprudência firmada no RE nº 226.855–RS, no sentido de que não são devidos os acréscimos pleiteados, sendo incabível o ajuizamento de ação rescisória com base no art. 485, V, do CPC/1973. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.